Tribunal: TJPA
Processo: 0803271-80.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803271-80.2024.8.14.0000

REQUERENTE: SERGIO NAZARENO CARNEIRO DOS SANTOS

INTERESSADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803271-80.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): SÉRGIO NAZARENO CARNEIRO DOS SANTOS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO TENTADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO SEM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.

PREVISÃO CONSTANTE DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. PRESSUPOSTOS DE ADMISIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. DEMANDA IMPUGNATIVA NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, em não conhecer da presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803271-80.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): SÉRGIO NAZARENO CARNEIRO DOS SANTOS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
SÉRGIO NAZARENO CARNEIRO DOS SANTOS,
com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Na exordial, o peticionante pleiteia a cassação da sentença rescindenda, objetivando sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, do crime de roubo tentado previsto nos artigos 157, “caput”, c/c 14, inciso II, do Códex Repressivo.

Em suas razões alega que é inocente, eis que nunca cometeu crime algum, sendo que o verdadeiro culpado é seu irmão SILVIO CARNEIRO DOS SANTOS.

O Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A presente revisional não merece conhecimento.

Vale salientar que, a exordial veio desacompanhada da certidão de intimação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e da íntegra da ação penal, em descumprimento ao artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, conforme se observa:

“Art. 625. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”
(negritos meus)

Como é sabido, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação revisional, o qual se comprova com a respectiva certidão, e ausente esta, a demanda está fadada a não ultrapassar o juízo de admissibilidade.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - REQUISITO ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - NÃO CONHECIMENTO
.
Ausente uma das
condições de admissibilidade da Ação Revisional
, como a
certidão comprobatória do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir
, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.
(TJ-MT - RVCR: 10088772620238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/07/2023)

Ademais, no caso específico, ainda restou ausente a cópia integral da ação penal, o que também obsta o conhecimento da ação diante da impossibilidade do confronto das razões expostas no petitório inicial com o arcabouço instrutório produzido em 1º grau.

Dessa forma, resta caracterizada a instrução deficiente da presente ação originária por ausência de peças obrigatórias, o que impõe o não conhecimento.

Como se vê, a inadmissibilidade da presente revisional é patente.

Ante ao exposto,
não conheço da ação revisional
e, por consequência,
julgo extinto o processo,
sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 3º do CPP e artigo 485, inciso IV do CPC.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 19/12/2024